Tribunal: STF
Processo: ARE 1413683
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR REFORMADO POR INVALIDEZ. EQUIPARAÇÃO LEI Nº 13.954/2019. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE EM 2016. SÚMULA 359 STJ. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo autor ADILSON DE SOUZA LIMA, (evento 33 JFRJ), tendo por objeto a sentença, (evento 30 JFRJ), proferida na ação pelo procedimento comum, proposta contra a UNIÃO, na qual objetiva: "que a parte ré lhe conceda o benefício descrito no art. 15 da Lei nº 13.954/2019, no mesmo valor concedido aos militares do alto escalão das Forças Armadas."



    2. Como causa de pedir, alega o autor, em síntese, que o Congresso Nacional, por meio da Lei nº 13.954/2019, concedeu ao militar das Forças Armadas o direito a receber 8 (oito) remunerações de oficial general ao passar para a condição permanente de inatividade remunerada e estabeleceu valor menor para o militar subalterno, conforme item “f” do anexo V, da referida lei. Tal proceder viola a isonomia e promove a desigualdade entre os militares que se encontram na mesma situação. Requer a alteração de sua remuneração para passar a receber ajuda de custo de acordo com o previsto no item “f” do anexo V da Lei nº 13.954/2019, bem como o soldo de posto máximo de oficiais (general, almirante e brigadeiro), gratificação de habilitação militar no percentual de 80% do referido soldo e adicional de disponibilidade militar.



    3. O Plenário do Pretório Excelso já declarou que “dada a garantia de irredutibilidade, da alteração do regime legal de cálculo ou reajuste de vencimentos ou vantagens funcionais jamais poderá ocorrer a diminuição do quanto já percebido conforme o regime anterior, não obstante a ausência de direito adquirido à sua preservação” (STF-Pleno, RE nº 226462/SC, rel. Min. Sepúlveda Pertence, in DJ de 25.05.2001).



    4. Na espécie, o autor foi reformado por incapacidade física, a contar de 1º julho de 2016, com os proventos amparados pelos arts. 9º e 10 da Medida Provisória nº 2215-10/2001, tendo sido realizado o pagamento de ajuda de custo, no valor de R$ 29.641,20 (vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte centavos), no mês de junho de 2016, por ocasião de sua passagem para inatividade remunerada.



    5. Posteriormente, a Lei 13.954/19, alterou a Medida Provisória nº 2215-10/2001, e ajustou o valor da ajuda de custo, de 4 (quatro) para 8 (oito) vezes o valor da remuneração, calculado com base no soldo de suboficial, por ocasião da passagem de Praças para inatividade remunerada.



    6. Constata-se que a nova estrutura ditada, a Lei 13.954/19 entrou em vigor na data da publicação 17/12/2019, ou seja, posteriormente a data da reforma do autor e ao pagamento da ajuda de custo, que ocorreu em 2016.



    7. Neste ponto, é pertinente a transcrição de entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: “SÚMULA 359 do STJ: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários."



    8. Ademais, incide, in casu, ainda a Súmula Vinculante nº 37, que dispõe que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”



    9. É de se ver, portanto, que a questão versada na demanda foi dirimida de forma judiciosa pelo juízo a quo, não merecendo qualquer reparo.



    10. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 41/03, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente